Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700773-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA BRAGA PLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 228816946, autos originários), com o intuito de compelir o Distrito Federal a proceder “com a remoção imediata da autora para unidade hospitalar próxima de sua residência”, confira-se: Não se sabe a razão pela qual o Tribunal não apreciou o pedido de liminar na ação de inconstitucionalidade (autos do processo no 0732625-40.2024.8.07.0000). Mas também não indeferiu. E se não decidiu, creio que resta ao juiz de subsolo a possibilidade de perquirir sobre a constitucionalidade da Lei que garante o direito e, quanto ao ponto, tenho o mesmo entendimento do DF e do Procurador-Geral do Distrito Federal. Este último exarou parecer assim ementado: "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.447/2024, DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE DIREITOS PARA SERVIDORAS GESTANTES E LACTANTES. JORNADA DE TRABALHO. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO EM RELAÇÃO ÀS POLÍCIAS CIVIL, PENAL, MILITAR E AO CORPO DE BOMBEIROS DO DF. TEMAS AFETOS A SERVIDORES PÚBLICOS E À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. VÍCIOS DE INICIATIVA E FORMA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. - Embora louvável a intenção do legislador, a Lei Distrital no 7.447/2024, há manifesta usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre a organização das polícias civil, penal e militar, e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nos termos do artigo 21, inciso XIV, da Constituição da República, a afrontar o artigo 14 da LODF, que define o espaço de competência normativa do Distrito Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal. - Em relação à demais carreiras, a norma impugnada trata de tema afeto a regime jurídico de servidor público e funcionamento da administração pública distrital, temas inseridos no rol da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. - Violação ao princípio constitucional da reserva de administração, que visa a limitar a atuação legislativa em matérias sujeitas à competência administrativa do Poder Executivo. Precedente do Tribunal de Justiça local." (ID 64984876) Assim, temo que, no momento, a probabilidade do direito resta afastada, razão pela qual indefiro a tutela de urgência. A agravante aduz, em síntese, que a Lei no 7.447/2024 assegura às servidoras públicas civis o direito de exercer suas funções em unidades próximas a suas residências até que seus filhos completem seis anos de idade. Assinala que, “Considerando que a agravante e mãe de criança com menos de 1 (um) ano de idade, e que a distância entre a sua atual residência e o local de trabalho (que não tem sinal de telefonia celular, fica em área rural e com trajeto em estrada de terra) e de mais de 50 (cinquenta) km, a justificativa da Administração Pública para tornar sem efeito a Ordem de Serviço no 75, de 21 de janeiro de 2025, não pode prevalecer”. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, de modo que a parte agravada seja condenada a proceder com a remoção imediata da autora para unidade hospitalar próxima de sua residência. É o Breve Relatório. DECIDO Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para amparar o pedido vindicado, notadamente a probabilidade do direito. Isso porque tramita nesta Corte de Justiça ação direta de inconstitucionalidade da Lei no 7.447/2024, autos n. 0732625-40.2024.8.07.0000, com pedido de suspensão da eficácia da norma, e o parecer do Ministério Público foi favorável ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade. Nesse contexto, sendo essencial a presença simultânea dos requisitos para a concessão da medida liminar, a ausência de um deles impõe reconhecer o indeferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito